Tribunal: TJDFT
Processo: 0706796-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O sistema INFOJUD constitui um dos meios legais que o exequente dispõe para obtenção de informações acerca de bens do executado, eis que atende aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual, mormente quando já esgotados os demais meios de pesquisa, ressaltando que não se exige tal esgotamento para que se utilize do referido sistema de consulta.
2. O STJ posiciona-se no sentido de que a utilização do sistema INFOJUD não está condicionada ao esgotamento de diligências (REsp 1667529/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 29/06/2017), dispondo que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.
3. Deve ser reformada a decisão pela qual foi indeferida a diligência de pesquisa ao INFOJUD, porquanto em desatendimento aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, mormente considerando que o exequente efetuou diversas diligências que se encontravam a seu alcance no curso da demanda.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada.